Tribunal: TJBA
Processo: 8144221-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144221-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

APELADO: DANIEL ROSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL , À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBEJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144221-87.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargado,
DANIEL ROSA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.